Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-69.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção por falta de procedibilidade em razão da ausência de cumprimento de liminar. Conversão da demanda em execução que caracteriza uma faculdade do credor, que não pode, portanto, ser-lhe imposta. Pendência de apreciação de pedido de intimação pessoal do devedor para indicação de localização do bem "sub judice". Decreto

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção por falta de procedibilidade em razão da ausência de cumprimento de liminar. Conversão da demanda em execução que caracteriza uma faculdade do credor, que não pode, portanto, ser-lhe imposta. Pendência de apreciação de pedido de intimação pessoal do devedor para indicação de localização do bem "sub judice". Decreto extintivo prematuro. Sentença anulada. Apelo provido.